Tribunal: TJDFT
Processo: 0745427-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelações Cíveis. Ação De Obrigação De Fazer C/c Indenizatória. Plano De Saúde. Hospital Conveniado. Negativa de Cobertura. Parto De Urgência. Dano Moral. Nulidade Da Sentença. Ônus sucumbencial. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência, e condenou as apelantes, solidariamente, à autorização e ao custeio do parto da apelada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00.
II. Questões em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) verificar se o aditamento da petição inicial após a concessão de tutela de urgência é válido e se ocasionou nulidade processual; (iii) determinar se há responsabilidade solidária do hospital conveniado e da operadora de plano de saúde por negativa de cobertura; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais em virtude da negativa de cobertura de parto de urgência; (iv) verificar se o princípio da causalidade deve ser aplicado na condenação ao ônus sucumbencial.
III. Razões de decidir
3. O não atendimento da forma prevista e determinada em lei para o pedido de efeito suspensivo impõe a sua rejeição.
4. O aditamento da petição inicial, realizado após concessão de tutela de urgência antecedente, encontra respaldo no art. 303, §1o do CPC, sendo possível a inclusão de pedido de indenização por danos morais, desde que mantida a causa de pedir, que no caso se refere à obrigação cominatória de custeio de parto de urgência.
5. As apelantes foram citadas regularmente após o aditamento e não apresentaram resposta, razão pela qual não houve violação ao contraditório, nem cerceamento de defesa, tampouco julgamento extra petita.
6. A jurisprudência do STJ é firme quanto à responsabilidade solidária entre operadora de plano de saúde e hospital conveniado pela má prestação de serviço decorrente de negativa indevida de cobertura.
7. A indenização por danos morais exige a demonstração de agravamento do quadro de saúde ou abalo psicológico relevante. No caso, não se comprovou prejuízo à saúde ou sofrimento extraordinário da autora, o que inviabiliza a reparação por danos morais.
8. O ônus sucumbencial segue a regra da sucumbência prevista no art. 85 do CPC, sendo inaplicável, na hipótese, o princípio da causalidade de forma isolada.
IV. Dispositivo e tese
9. Recursos parcialmente providos.
Teses de julgamento: "1. A inclusão de pedido indenizatório no aditamento da petição inicial apresentada após concessão de tutela antecipada antecedente é possível, desde que mantida a causa de pedir e observado o contraditório. 2. A negativa de cobertura para parto de urgência justifica a responsabilidade solidária entre hospital conveniado e operadora do plano de saúde; todavia, a ausência de prova de agravamento do estado de saúde ou sofrimento excepcional da parte autora impede a condenação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 303, §1o; 1.012. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.688.093/MA, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25/8/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.070.341/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J. 21/8/2023.